Tribunal: TJMT
Processo: 1021604-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021604-80.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS COTEMINAS - CNPJ: 22.677.520/0001-76 (EMBARGANTE), CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM JUNIOR - CPF: 709.135.955-00 (EMBARGADO), BIAL-ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.320.036/0003-40 (EMBARGADO), BIAL BONFIM INDUSTRIAL ALGODOEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 14.836.936/0001-61 (EMBARGADO), IBEL - INDUSTRIAL BONFIM EXTRACAO DE OLEO LTDA - CNPJ: 03.866.986/0001-75 (EMBARGADO), EMANUEL ROSSATO MURARO - CPF: 007.167.510-89 (ADVOGADO), ANTONIO MARTELLO JUNIOR - CPF: 818.216.891-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE A JUSTIFICAR O RECURSO -

MATÉRIA CONCERNENTE A REMESSA DO FEITO À COMARCA DE BELO HORIZONTE COMPETENTE PARA SEU PROCESSAMENTO E JULGAMENTO MINUCIOISAMENTE ANALISADA E DECIDIDA - PRETENSÃO À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA OU REJULGAMENTO DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração consistem no meio adequado à analise de omissão, obscuridade e contrariedade acaso existentes na decisão, não se prestando ao rejulgamento da causa.

No caso a matéria abordada pela Embargante

no pertinente a remessa do processo para a Comarca de Belo Horizonte/MG, em razão de sua competência, foi devidamente analisada e decidida, inclusive, restando esclarecido que apenas houve cumprimento pelo Juízo de decisão superior não havendo omissão, contradição ou obscuridade a justificar o presente recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1021604-80-2024

AGRAVANTE:
COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS - COTEMINAS

AGRAVADO:
CARLOS NEWTON VASCONCELOS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas, em face do Acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto pela Embargante, mantendo a decisão
proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que declarou a incompetência para processar e julgar Feito determinando a sua remessa ao Juízo da 17a Vara Cível da Comarca Belo Horizonte-MG.

Nas razões recursais a Embargante alega que
feito executivo encontrava-se na iminência da realização de Leilão dos imóveis de propriedade do grupo econômico executado, quando o recorrido Carlos Newton Vasconcelos Bonfim Júnior fez aportar, em mais um estratagema destinado a interromper a marcha processual, petitório no qual tenta volver a matérias que não foram arguidas em seu tempo e modo próprios e que se encontram soterradas pela preclusão, na medida em que, citados na demanda executiva para oposição de defesa através dos meios próprios, inclusive, para arguição de eventual incompetência do Juízo em razão do território ou conexão, nada fizeram.

Argumenta que o acórdão recorrido deixou de analisar referida argumentação suscitada pela Embargante estando omisso quanto a esta questão, limitando-se a informar que haveria trânsito em julgado acerca da incompetência territorial em processo diverso.

Verbera ser relevante discorrer que a temática “incompetência territorial do Juízo” não foi arguida, nos presentes autos, através do instrumento processual próprio nem no tempo correto, conforme se infere do artigo 917, inciso V, combinado com o os artigos 64 e 65, todos do Código de Processo Civil, restando

preclusa a matéria,

especialmente por se tratar de incompetência relativa, conforme as Súmulas 33 e 235 do Superior Tribunal de Justiça.

Sustenta necessidade de analisar que eventual incompetência territorial reconhecida em um processo, no qual foi arguida em tempo e modo próprios, não tem o condão de gerar efeitos em caderno processual no qual, a parte requerida não suscitou, ocorrendo a prorrogação da competência, sob pena ofensa a legislação processual civil acerca da incompetência relativa e da preclusão, na forma do artigo 223, do Código de Processo Civil.

Assinala que o processo principal encontra-se extinto há vários anos, ou seja, a Ação Anulatória n.o 5185568-56.2004.8.13.0024, que tramitou perante o Juízo e respectiva Escrivania da Décima Sétima Vara Cível de Feitos Gerais da Comarca de Belo Horizonte – Estado de Minas Gerais, e que fundamentou a Exceção de Incompetência Relativa Territorial manejada em processo diverso desse, cuja decisão é invocada de forma intempestiva e imprópria pelo Recorrido,

na pretensão de que se proceda a intempestivo e impróprio reconhecimento de incompetência que já se encontra há décadas prorrogada, foi julgada improcedente aos 14-04-2021, tendo tal ato decisório transitado em julgado ao final do ano de 2021 e o feito sido definitivamente arquivado aos 29-04-2022.

Assevera que

a incompetência em razão de conexão também é qualificada como relativa e, portanto, prorrogável, não podendo ser tardiamente adotada.

Requereu o provimento do recurso
para que

seja sanada a omissão que afirma ocorrente para reconstrução do

Acórdão

e sejam valoradas as disposições legais concernentes a

preclusão, a conexão e a incompetência relativa aventados,

assim como dos entendimentos jurisprudenciais consolidados pelos tribunais pátrios, reconhecendo a que

incompetência relativa não foi arguida no modo e tempo próprio pelo recorrido

que não pode aproveitar ato decisório proferido em processo diverso desse, estando a questão acobertada pela preclusão.

Nas contrarrazões o Agravado assevera que inexiste omissão a ser sanada, sendo que a Agravante busca modificar o acórdão recorrido tratando-se de recurso protelatório, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Conforme se infere dos Autos, constata-se que a Embargante se insurge com relação ao acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ela interposto trazendo à reanálise a matéria referente a impossibilidade de ser o processo de execução remetido à Comarca de Belo Horizonte ao argumento de que o Agravado/embargado não teria suscitado a incompetência do Juízo
a quo
a modo e tempo oportuno, estando a matéria preclusa.

Com efeito, a matéria aventada no presente Embargos de Declaração foi minuciosamente analisada no acórdão recorrido, restando clara a decisão quanto a remessa do processo para a Comarca de Belo Horizonte/MG, tendo o Juízo apenas cumprido decisão oriunda da Instância Superior, sendo que para evitar repetições faço a transcrição da decisão embargada senão vejamos:

No caso em análise, verifica-se que a Agravante se insurge com relação a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que declarou a incompetência para processar e julgar o presente Feito determinando a sua remessa ao Juízo da 17a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte/MG, ao seguinte fundamento:

“(...)
o presente feito executivo encontra-se apenso/associado à Ação Cautelar de Sequestro PJE sob no
0004452-28.2004.8.11.0003
, a qual fora julgada procedente, em conformidade com a r. sentença de (fls.195/201 – correspondência ID 41857965, fls.92/98 – daqueles autos), sendo o recurso de apelação desprovido, nos termos do v. acórdão de (fls.273/278 – correspondência ID 41857977, fls.48/53 – daqueles autos).

Pois bem,
aportara àqueles autos (PJE sob no 0004452- 28.2004.8.11.0003)
a excelsa
decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 828868 – MT (2015/0310805-0) de (fls.646/663 – correspondência ID 130122075, fls.01/18 – daqueles autos), a qual transitara em julgado
, nos termos da certidão de (fl.664 – correspondência ID 130122075, fl.19 – daqueles autos),
na qual fora reconhecida a incompetência dos juízos de Rondonópolis-MT, Alta Garças-MT e Jaciara-MT, a fim de tramitarem as [vinte e uma] demandas conjuntamente junto ao juízo da 17a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG.

Registre-se, ainda, que a decisão que reconhecera a incompetência no PJE sob no 0004452-28.2004.8.11.0003 fora proferida, em 17 de novembro de 2.023,
em consonância com a decisão de (fls.666/668 – correspondência ID 134747437 – daqueles autos), não sobrevindo quaisquer espécie de recursos, estando, portanto, a matéria preclusa.

Nesse sentido, considerando os termos da excelsa decisão proferida no Agravo em Recurso Especial no 828868 – MT (2015/0310805-0) de (fls.646/663 – correspondência ID 130122075, fls.01/18 – daqueles autos), a qual transitara em julgado, nos termos da certidão de (fl.664 – correspondência ID 130122075, fl.19 – daqueles autos), bem como, a decisão de (fls.666/668 – correspondência ID 134747437 – daqueles autos), hei por bem em declarar a incompetência do juízo e, via de consequência, determinar a 17a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte-MG, a fim de que o presente feito acompanhe o feito apenso/associado”
.

A Agravante sustenta que a decisão em questão que ensejou a remessa do presente Feito àquela Comarca pelo Juízo
a quo
foi proferida em processo diverso

de modo que não pode se estender ao presente feito executivo, tendo em vista que a incompetência relativa não foi arguida tempestivamente
pelos executados,
ocorrendo a sua prorrogação, estando a matéria já preclusa há muitos anos.

Anoto que para melhor entendimento dos fatos necessário fazer uma análise de todo o ocorrido, tendo em vista que são diversos processos que envolvem a situação retratada nos Autos.

Constata-se que
foi ajuizada
Ação Anulatória de Ato Jurídico
questionando
atos jurídico havido entre as empresas de Carlos Newton Vasconcelos e a empresa de Leonardo Randazzo
,
sendo que a ora Agravante ingressou naquela demanda com Exceção de Incompetência.

Referida Exceção de Incompetência ajuizada pela própria ora Agravante foi julgada procedente sendo reconhecida a competência do Juízo da Comarca de Belo Horizonte em razão Foro de Eleição,

valendo ressaltar que a sentença proferida naquela Exceção de Incompetência, além de determinar a remessa da Ação Anulatória ao Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MG
,
determinou, ainda remessa dos processos que guardavam conexão/continência

elencando expressamente quais sejam
: 126/03, 209/03, 208/03, 207/03, 210/03, 211/03 181/02, 182/02, 183/03, 184/04, 107/02,
108/02
, 109/02,

à vista da decisão proferida no processo 223/02 fls. 307/312 que reconheceu a existência de conexão entre referidos processos e o feito principal, cuja decisão foi ratificada no Conflito Positivo de Competência n. 253377/2003. Referida decisão transitou em julgado.

Ocorre que apesar desta decisão determinando a remessa do processo principal para aquela Comarca
e de todos os processos conexos
, inclusive, a Ação Cautelar de Sequestro 108/02 (4452-28-2004), referido processo
acabou tramitando pela Comarca de Rondonópolis, (assim como as execuções igualmente conexas),
relacionadas naquela sentença proferida na Exceção de Incompetência 030/2002
, (proposta pela própria Agravante),
sobrevindo sentença na referida Cautelar e posterior recurso de Apelação que foi desprovido,
sendo que com seu retorno à Instância de origem foi pleiteado cumprimento de sentença pela ora Agravante.

O executado ora Agravado foi intimado e peticionou alegando a nulidade dos atos processuais realizados na referida Cautelar de Sequestro, tendo em vista que o Juízo competente é o da Comarca de Belo Horizonte, conforme já havia sido decidido na Exceção de Incompetência 30/2002.

Assim, requereu o reconhecimento de nulidade dos atos praticados e a remessa do feito àquele Juízo da Comarca de Belo Horizonte, cujo pedido foi indeferido na época pelo Juízo de origem dando ensejo ao Agravo de Instrumento n.117478/2013.

No julgamento do referido recurso (
Agravo de Instrumento n.117478/2013), foi dado provimento por este e. Tribunal de Justiça,

sendo reconhecido no referido recurso que todos os processos que foram reunidos pela conexão no Conflito Positivo de Competência n. 25377/2003 passaram a ser acessórios da Ação Principal que é a anulatória
e reconheceu a competência daquele Juízo da Comarca de Belo Horizonte para a Ação Cautelar.

Contra a decisão proferida no referido Agravo de Instrumento a ora Agravante ingressou com Recurso Especial 888268 que teve seguimento negado, ingressou com Agravo em Recurso Especial perante a Corte Superior que não foi conhecido e, posteriormente com Embargos de Declaração que foram rejeitados pelo STJ
.

Assim foi mantida a decisão proferida por esse e. Tribunal de Justiça proferida no Agravo de Instrumento (
n.117478/2013),
no sentido de serem remetidos os processos conexos ao Juízo da Comarca de Belo Horizonte/MT, incluindo a Cautelar e demais
processos relacionados quando do julgamento da Exceção de Incompetência n. 30/2002, ou seja, ficou reconhecido que a ação principal e as conexas devem ser remetidas à Comarca de Belo Horizonte.

Anoto que o processo de Execução que deu origem ao presente Agravo de Instrumento inicialmente recebeu o numero 184/02 em Alto Garças, posteriormente, quando redistribuído para Rondonópolis passou a ser 84/2004 e tem agora a numeração 0004451-43-2004, portanto, há muito tem já deveria ter ocorrido sua remessa para a Comarca de Belo Horizonte, ou seja desde que foi julgada a Exceção de Incompetência 30/2002,
ajuizada pela própria ora Agravante naquele feito principal (Ação Anulatória), valendo ressaltar que a decisão proferida naquela Exceção de Incompetência relacionou todos os processos que deveriam ser remetidos para aquela Comarca e já transitou em julgado há anos, de forma que deveriam todos os processos conexos terem sido encaminhados à Comarca de Belo Horizonte juntamente com a Ação Principal há muitos anos.

Vale ressaltar que o processo executivo
numero 184/02 em (Alto Garças), posteriormente quando redistribuído para Rondonópolis (84/2004) e tem agora a numeração 0004451-43-2004

está relacionado vinculado e conexo à referida Ação Cautelar de Seqüestro
, tanto é verdade que quando da sua distribuição
a
parte expressamente requereu a sua distribuição por dependência à referida Ação Cautelar, justamente por ser conexo à mesma

de forma que uma vez determinada a sua remessa àquele Juízo da Comarca de Belo Horizonte, resta evidente que o feito executivo n. 0004451-43-2004 (numero atual), deve igualmente seguir o mesmo destino, sendo que a decisão proferida pelo Juízo
a quo
objeto do presente Agravo de Instrumento,
apenas cumpre determinação proferida anteriormente por este Tribunal de Justiça decisão aliás, não modificada em sede de Recurso Especial e Embargos de Declaração manejados pela ora Agravante
junto ao Superior Tribunal de Justiça.

Aliás, imperioso ressaltar que toda a questão relacionada a competência do Juízo da Comarca de Belo Horizonte foi suscitada inicialmente pela ora Agravante naquela Exceção de Incompetência 30/2002, situação que ensejou também a determinação de remessa dos processos conexos àquela Comarca.

Diante desse quadro, uma vez que não houve alteração da decisão proferida no Agravo de Instrumento 117478/2013, quando da interposição do REsp n. 888268
,
a decisão proferida no referido recurso transitou em julgado de forma que apenas cabe seu cumprimento, não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela Agravante e, tampouco, a possibilidade de prejuízos,
uma vez que tratando-se de empresa de porte razoável, não se verifica obstáculo para que possa dar continuidade ao andamento do feito naquela Comarca.

Em face dessas considerações, não constatada a plausibilidade do direito sustentado pela Agravante já que o Juízo
a quo
apenas cumpre determinação oriunda da Corte Superior e, tampouco, a possibilidade de dano irreparável à parte ou ao resultado útil do processo já que a demanda terá regular seguimento na Comarca Competente para processar e julgar o feito
nego provimento ao Agravo de Instrumento e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

Como se pode observar, a questão suscitada foi devidamente analisada e decidida sendo que em verdade, a Embargante busca rediscutir a questão ou o rejulgamento da causa
em sede de embargos de declaração o que se revela o meio inadequado para tanto,
já que a finalidade dos Embargos Declaratórios restringe-se a suprir omissões, contradições e obscuridades inocorrentes no caso.

Neste sentido, a jurisprudência pátria:

“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de reintegração – não de substituição
”. (STJ – 1a Turma, Resp 15774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. não conheceram.

Diante do exposto, considerando que a matéria trazida à julgamento quanto a necessidade de remessa do processo para a Comarca de Belo Horizonte/MG já foi decidida, não há como acolher a pretensão recursal, na medida em que externei de forma clara e objetiva as razões do meu convencimento ao proferir decisão no Agravo de Instrumento afastando os argumentos deduzidos pela Agravante/Embargante de forma a propiciar a mesma interpor eventuais recursos juntos às Instâncias Superiores.

Em face dessas considerações,
nego provimento aos Embargos de Declaração
mantendo o acórdão em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024